Tribunal: TJMT
Processo: 0000515-13.2015.8.11.0039
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000515-13.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS SOARES - CPF: 736.772.211-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDIMAR MEROTTI VISCOVINI - CPF: 052.398.361-16 (VÍTIMA), DAVID PABLO VERISSIMO - CPF: 036.776.361-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4°, INCISOS II E IV, DO CP – ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE - COAUTORIA DEVIDAMETNE DEMONSTRADA

– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE EXACERBADA – APENAS 1 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS - REDIMENSIONAMENTO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO – COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Comprovada a coautoria do agente, não há falar-se em participação de menor importância, diante de sua contribuição para a empreitada criminosa.

Afastada a análise desfavorável da conduta social e da personalidade do agente, redimensiona-se a pena-base do apelante.

Exclui-se a agravante do concurso de pessoas, porquanto a hipótese dos autos não se trata do art. 62 do Código Penal, mas tão somente de simples concurso de pessoas.

Afasta-se a agravante da reincidência quando inexistem condenações transitadas em julgado em data anterior ao delito apurado nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000515-13.2015.8.11.0039

APELANTE: LUCAS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCAS SOARES, contra decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da ação penal n° 60787, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4°, incisos II e IV, do Código Penal
(id. 115062996, p. 259)
.

Nas razões recursais, busca a defesa de
LUCAS SOARES

o afastamento da qualificadora da escalada e
o reconhecimento da participação de menor importância, ao argumento de que sua participação no crime em questão teria sido somente em dar apoio na fuga (id. 115062996, p. 305)
.

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 116431452).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso. (id. 124007951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Para contextualizar, de início, ressalto que estes autos
vieram encaminhados a este Tribunal de Justiça, primeiramente, para julgamento do recurso de apelação criminal de n.

48181/2017, interposto por David Pablo Veríssimo, coautor dos fatos, no qual essa Câmara Criminal manteve a condenação e redimensionou a pena. O acórdão condenatório transitou em julgado em 06.11.2017.

Assim, os autos principais, foram remetidos ao Juízo de primeira instância, retornando a este Tribunal de Justiça, para julgamento da presente apelação criminal interposta por Lucas Soares.

Da dosimetria da pena.

Conforme relatado, requer a defesa de Lucas Soares,
o afastamento da qualificadora da escalada e
o reconhecimento da participação de menor importância, ao argumento de que não teria praticado os atos executórios.

Contudo, razão não lhe assiste.

Primeiro, porque o apelante agiu em coautoria com outro sujeito, dividindo as ações para a empreitada criminosa, ou seja, acordando deliberadamente com a prática do delito.

Segundo, porque é o conjunto de diferentes funções com o mesmo objetivo que implicam no resultado. No caso dos autos, conforme consignado na denúncia
“enquanto o denunciado DAVID PABLO subtraía os objetos suso descritos do interior da residência, o increpado LUCAS permaneceu na moto do lado de fora da casa, dando cobertura à ação criminosa”
.

Nesse cenário, observa-se, pois, a ocorrência da coautoria, porquanto cada agente desempenhou papel determinante para o sucesso da empreitada criminosa, não sendo necessário que todos pratiquem o verbo descrito no tipo. Assim, verifica-se que a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo ambos os réus condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios do delito, respondendo, todos pela prática do mesmo delito.

Nesse sentido:

"[...] na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]"
(AgRg no AREsp 1394712/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Desse modo, ainda que o apelante tenha afirmado não ter escalado o muro do imóvel furtado, como demonstrado nos autos, a função exercida pelo apelante foi imprescindível na empreitada criminosa, com evidente divisão de tarefas durante a prática ilícita.

Assim, no crime cometido em concurso de pessoas, como
in casu
, mesmo que somente um dos agentes pratique os atos executórios, as causas de aumento de pena se estendem para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tais circunstâncias são de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Lado outro, a pena aplicada deve ser revisada de ofício.

Da pena aplicada ao réu
Lucas Soares.

“Como já mencionado, a pena prevista para o crime é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, conforme prevê o art. 155, §4°, do CP.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu, como sabido compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado possui antecedentes maculados;

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, que o acusado possui conduta social voltada para prática de crimes;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é desvirtuada, bem como voltada à prática de crimes, o que, com efeito, revela-se sua periculosidade, fazendo com que mereça majoração da pena;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis . São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que houve circunstância excedente, o que será tratado na segunda fase de fixação da pena;

g) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa;

h) as consequências do crime não foram graves.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE, no patamar de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não obstante a pluralidade de qualificadoras (escalada e concurso de agentes) seguindo o entendimento do STJ – HC 170.135/PE - reconheço como tal apenas uma, sendo a da escalada, servindo a outra como agravante (concurso de agentes), o que compenso com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Vislumbro ainda a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), pelo que conduzo a pena ao patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena que possam alterar a reprimenda imposta, sendo assim, torno-a definitiva em 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, em atenção ao disposto no art. 33, §§, 2º e 3º, do Código Penal, mormente considerando a reincidência.

Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a reincidência, que ora se opera, é incabível a concessão da substituição de pena prevista no art. 44, do Código Penal, pelo que torna inviável a suspensão condicional da pena inserta no art. 77, do mesmo diploma”.

Quanto aos antecedentes, consta o executivo de pena no sistema SEEU (executivo de pena n. 917-29.2017.811.0038), que o apelante possui uma condenação definitiva por delitos anteriores aos fatos narrados na denúncia, já alcançado pelo período depurador, o qual, embora não possa ser utilizado para fins de reincidência, é motivo idôneo para majorar a pena-base em razão dos maus antecedentes.

Já a conduta social do agente está relacionada aos comportamentos do réu em seu meio social, às atividades concernentes ao trabalho, ao relacionamento familiar ou qualquer outra forma de relação social.

Desse modo, a reprovabilidade da conduta social do réu por ser “voltado para prática de crimes” não está devidamente motivada, porquanto não se apontou a inadequação do comportamento do apelante no interior do grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.).

No tocante à valoração negativa da personalidade, o magistrado se limitou a citar o envolvimento criminoso do réu, fato já apreciado nos maus antecedentes. Ademais, para aferir a personalidade do réu exige-se uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida.

Nesse contexto, afasto a análise desfavorável da conduta social e da personalidade do agente.

Quanto ao pleito de condução da pena-base para o mínimo legal, é cediço que, somente quando os parâmetros norteadores do artigo 59 do Código Penal favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu menor quantitativo. Por outro lado, militando em desfavor do acusado uma ou mais circunstâncias judiciais, deve-se fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Dessa forma, considerando uma circunstância judicial negativa – maus antecedentes –, redimensiono a pena-base do apelante para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 2ª fase, reconhecidas duas qualificadoras – escalada e concurso de agentes – uma serviu para o tipo qualificado (escalada) e a outra foi considerada como circunstância agravante. Todavia, não há previsão legal do simples concurso de pessoas como agravante.

O que o art. 62 do Código Penal dispõe é que no caso do crime ser cometido em concurso de agentes, a pena será agravada em relação àquele que:

- promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes; - coage ou induz outrem à execução material do crime; - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal; - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa.

No tocante à reincidência, analisando o executivo de pena do apelante, constatei que inexiste condenação transitada em julgado por crime anterior à prática do delito analisado nos autos, devendo-se, desse modo, ser afastada a referida agravante.

Assim, não sendo a hipótese dos autos, afasto a agravante do concurso de pessoas e da reincidência. Por consequência, reconhecida ainda na sentença a atenuante da confissão espontânea, estabeleço a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão.

Na 3ª fase, inexistindo causas de aumento e/ou diminuição de pena, torno a pena provisória em definitiva consistente em 02 (dois) anos de reclusão.

Mantenho a pena de multa fixada em 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Por derradeiro, a teor do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo de Execução.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e de OFÍCIO, afasto as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade do agente, além das agravantes do concurso de pessoas e reincidência, passando a pena de
LUCAS SOARES para
02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, 10 (dez) dias-multa
fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual substituo
por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo de Execução.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022